Tribunal: TJES
Processo: 5012475-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012475-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA SANTANA GOMES
RECORRIDO: ADRIANA PEQUENA DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012475-91.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PATRICIA SANTANA

RECORRIDO: ADRIANA PEQUENA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RUÍDOS EXCESSIVOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA ACÚSTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO AUDIOVISUAL E TESTEMUNHAL ROBUSTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, pugna a Autora ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos morais em face dos Requeridos. Narrou que a Requerida e seus familiares produzem ruídos excessivos e algazarras em horários de repouso, prejudicando o sossego. Adicionalmente, questionou a construção de uma parede que estaria obstruindo a ventilação e claridade de sua residência. Pleiteou: (i) obrigação de não fazer para a abstenção dos ruídos excessivos; (ii) obrigação de fazer para fechamento dos cobogós; e, (iii) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em três pontos: (i) se existe a necessidade de produção de prova técnica especializada (perícia acústica), para a aferição objetiva dos níveis de ruído no imóvel da Recorrente e consequente incompetência deste juízo; e, (ii) se a ausência de tal prova, em face de um conjunto probatório baseado exclusivamente em depoimentos de informantes e mídias audiovisuais, caracteriza cerceamento de defesa; (iii) se resta adequadamente comprovada a ocorrência de barulho excessivo advindo da residência da parte ré, a justificar a tutela judicial pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifico que o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial acerca da dinâmica dos fatos, tornando prescindível a produção de prova técnica, uma vez que as mídias audiovisuais e o depoimento da informante convergem harmonicamente para a comprovação dos ruídos excessivos. Destarte, o juízo encontra-se devidamente instruído, sendo as provas documentais e testemunhais aptas a amparar o provimento jurisdicional, nos termos do art. 370 do CPC.

(5). Diante disso, não prospera a preliminar incompetência e de cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica. A desnecessidade de dilação pericial em sede de Juizados Especiais justifica-se quando os elementos já coligidos aos autos são capazes de elucidar a controvérsia, garantindo a celeridade processual sem prejuízo ao contraditório.

(6). Portanto, embora a Recorrente sustente a insuficiência probatória, a análise detida do conteúdo audiovisual corrobora a tese autoral de que a emissão sonora transcende os limites da tolerância ordinária entre vizinhos. É cediço que o direito ao lazer não possui caráter absoluto, devendo ser exercido em harmonia com o direito ao sossego e à higidez psíquica dos residentes do entorno, conforme preceitua o art. 1.277 do Código Civil.

(7). Outrossim, a natureza conjugada dos imóveis não autoriza a produção de ruídos em volumes elevados, notadamente quando comprovado que os episódios de perturbação não constituem fatos isolados ou que não decorrem do uso comum/ordinário e razoável do imóvel. Assim, resta evidenciado que a Autora logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, em estrita observância ao art. 373, I, do CPC, razão pela qual a manutenção da r. sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir prova quando entender suficiente o conjunto probatório constante dos autos para o seu convencimento, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e a incompetência dos Juizados por complexidade. 2. A comprovação de ruídos que extrapolam a tolerância ordinária, por meio de mídias e depoimentos, enseja o deferimento de obrigação de não fazer voltada à restauração da paz e sossego da parte ofendida.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)